Tribunal: TRF3
Processo: 0021044-36.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
307/740)

0021044-36.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

1. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após as consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91). O beneficiário deve ter qualidade de segurado no momento em que ocorreu o acidente, não importando se veio a perdê-la posteriormente.

2. Laudo médico pericial conclui pela ausência de redução da capacidade laboral. Não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente à autora, uma vez que não apresenta sequela consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza, requisito exigido na legislação de regência para a concessão do benefício pelo que de rigor a decretação da improcedência d

Inteiro teor:
307/740)

0021044-36.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

1. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após as consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91). O beneficiário deve ter qualidade de segurado no momento em que ocorreu o acidente, não importando se veio a perdê-la posteriormente.

2. Laudo médico pericial conclui pela ausência de redução da capacidade laboral. Não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente à autora, uma vez que não apresenta sequela consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza, requisito exigido na legislação de regência para a concessão do benefício pelo que de rigor a decretação da improcedência do pedido inicial.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

5. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021044-36.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: HELISON VALDIR DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO COELHO - SP168384-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021044-36.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: HELISON VALDIR DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO COELHO - SP168384-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício de auxílio acidente previdenciário a partir da alta médica, 10/07/2015.

A sentença proferida em 17/03/2017 julgou improcedente o pedido, reconhecendo o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente postulado, baseando-se nas conclusões da perícia médica que afirmou não ter o autor sofrido perda ou diminuição da sua capacidade laborativa, de forma que não restou comprovada a existência de sequelas advindas do acidente ocorrido, condenando o autor em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com a observação de se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.

Apela o autor, afirmando fazer jus ao benefício, ante as conclusões do laudo pericial de que houve encurtamento da perna direita, de forma que existente sequela definitiva e consequente maior dificuldade para o desempenho de suas atividades laborais habituais, invocando ainda a conclusão da avaliação médica a que submetido para fins de cobertura securitária, na qual constatada a existência de perda funcional de 64% do membro atingido. Pugna pela reforma integral da sentença ou sua anulação para que seja renovada a prova pericial perante o IMESC, sob pena de caracterizar o cerceamento de defesa.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021044-36.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: HELISON VALDIR DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO COELHO - SP168384-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Compõem o rol de benefícios previdenciários relativos à incapacidade para o trabalho: a aposentadoria por invalidez, o auxílio doença e o auxílio-acidente.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após as consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91).

A parte autora, nascida em 13/01/1992, alegou na inicial ter sofrido acidente de trânsito em 23/08/2014 do qual resultou fratura de fêmur da perna direita, tendo permanecido em gozo de benefício de auxílio-doença no período de 07/09/2014 a 10/07/2015, apresentando sequela definitiva que acarretou déficit de força e flexão, extensão, sensibilidade de destreza no membro afetado, com consequente perda funcional e redução da sua capacidade laboral.

O laudo médico pericial, datado de 02/12/2016, concluiu pela inexistência de perda funcional na perna direita, não apresentando sequelas ou qualquer restrição para o desempenho de sua atividade laboral habitual. Afirmou que a fratura se encontra totalmente consolidada e houve discreto encurtamento na perda direito, de 0,44 cm, mas na avaliação médica realizou todos os movimentos nos membros inferiores sem qualquer limitação, com extensão e flexão completa, deambula normalmente, sobe escadas e não apresenta qualquer diminuição de força muscular, concluindo se encontrar o autor apto para o desempenho de suas atividades laborais habituais de auxiliar de borracheiro que já vem desempenhando desde a alta médica.

Não colhe a tese do autor no sentido da renovação da prova pericial, considerando que o laudo pericial respondeu de forma articulada a todos os quesitos após minuciosa avaliação médica do autor, sem que houvesse demonstração nos autos de vício no exame pericial, limitando-se a alegar prejuízo por inconformismo com o resultado contrário ao acolhimento do pedido inicial.

Ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, não há no conjunto probatório elementos capazes de elidir as conclusões nele contidas.

No caso presente, verifica-se o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente à autora, uma vez que não apresenta redução da capacidade laboral por sequela consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza, requisito exigido na legislação de regência para a concessão do benefício.

A avaliação médica para cobertura securitária invocada pelo autor como prova da redução da sua capacidade laboral não pode ser contraposta para prevalecer sobre as conclusões do exame pericial judicial, realizado sob o crivo do contraditório e por especialista de confiança do juízo.

Assim, ausente a redução permanente da capacidade laboral, que é pressuposto indispensável ao deferimento do auxílio acidente, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos necessários para a concessão do benefício, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão, que resta indevida.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Diante do exposto, nego provimento à apelação da parte autora, e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, observada a hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

1. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após as consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91). O beneficiário deve ter qualidade de segurado no momento em que ocorreu o acidente, não importando se veio a perdê-la posteriormente.

2. Laudo médico pericial conclui pela ausência de redução da capacidade laboral. Não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente à autora, uma vez que não apresenta sequela consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza, requisito exigido na legislação de regência para a concessão do benefício pelo que de rigor a decretação da improcedência do pedido inicial.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

5. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.